Tribunal: STF
Processo: ARE 1590338
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que o exame da pretensão veiculada no recurso situa-se no contexto normativo infraconstitucional e de que incide ao caso a Súmula 279 desta CORTE.

     II. Questão em discussão 

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 

    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.

    III. Razões de decidir

    4.  A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

    5. O acolhimento das teses defensivas demandaria reexame da aplicação de normas infraconstitucionais, providência vedada na via do recurso extraordinário.

    6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo a que se nega provimento.

_________

    Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput, XXXIX, XLVI e XLVII, “e”; 102, III, “a”, e § 3º; Código Penal, arts. 217-A, 215-A, 226, II, e 71; CPC, art. 1.035, § 2º; RISTF, arts. 21, § 1º, e 327, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 182.075, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. 08/06/2020; STF, ARE 1.574.317 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 15/01/2026; STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 25/02/2013; STF, ARE 696.347-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 14/02/2013.